Tribunal: TJDFT
Processo: 0706688-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. TARIFAS TUST OU TUSD/EUSD. SINDICATO LABORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
1. Conquanto os sindicatos possuam ampla legitimidade para atuar como substitutos processuais na defesa de interesses individuais e coletivos da categoria laboral, independentemente de autorização expressa dos substituídos, é imprescindível a demonstração da pertinência temática em relação às suas finalidades institucionais.
2. Não há pertinência temática entre a finalidade estatutária de sindicato representativo de servidores públicos da área da educação com pretensão de cunho tributário, atinente ao cálculo de ICMS nas faturas de energia elétrica, por se tratar de interesse puramente econômico e distanciado dos interesses profissionais e políticos que une a categoria à entidade sindical.
3. Apelo não provido.